Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-25.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal para aquisição de veículo - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação - Instituição financeira que não trouxe

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal para aquisição de veículo - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data da contratação - Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados - Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) - Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central - Compensação do indébito, caso existente, com porção equivalente do saldo devedor - Sentença reformada nesse aspecto - Recurso provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - REsp n. 973.827/RS - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização pela via do duodécuplo – Sentença mantida nesse aspecto - Recurso desprovido.
CONCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002376-25.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CLAUDINEI
RODRIGUES DO PRADO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1002376-25.2019.8.26.0438
APELANTE: CLAUDINEI RODRIGUES DO PRADO
APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO N. 9948
AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS Crédito pessoal para aquisição de
veículo - Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares
superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza,
na data da contratação - Instituição financeira que não trouxe
elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão
elevados - Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao
consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) - Anulação das taxas
aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as
taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central -
Compensação do indébito, caso existente, com porção equivalente
do saldo devedor - Sentença reformada nesse aspecto - Recurso
provido.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - REsp n. 973.827/RS - Permitida
a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de
juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade do Art.
5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a
capitalização pela via do duodécuplo Sentença mantida nesse
aspecto - Recurso desprovido.
CONCLUSÃO RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuidam os autos de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo proposta por CLAUDINEI RODRIGUES DO PRADO contra OMNI S/A CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
3
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O d. Juízo a quo julgou os pedidos improcedentes. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, no percentual de 10% do
valor da causa.
Inconformado, recorre o autor a fls. 94/103, alegando, em síntese, a
abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada bem como de sua capitalização.
A ré apresentou contrarrazões às fls. 105/122, impugnando a justiça
gratuita concedida ao autor.
É o relatório.
De início, mantém-se a gratuidade da justiça.
A concessão da gratuidade, bem como sua revogação, está atrelada às
condições financeiras da parte, o que se afere de forma objetiva.
Assim, não havendo prova de alteração da situação econômica que
justifique a supressão do beneplácito, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, mesmo
porque a sua pertinência foi devidamente comprovada nos autos.
Dessa forma, permanece o requerente temporariamente isento do
recolhimento dos ônus sucumbenciais, dada a suspensão preceituada no art. 98, §3o, do
CPC/2015.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
4
DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
As partes celebraram “cédula de crédito bancário” (financiamento de
veículo com alienação fiduciária em garantia) n. 1.01693.0000035.13, em 13.11.2013, no
valor total de R$ 13.500,00, com taxas pré-fixadas: taxa de juros mensal de 3,18% e taxa
de juros anual de 45,595% (fls. 18/21).
Pois bem. O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura,
não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo
com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”), editada à luz da interpretação do seu art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de eficácia
limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo conteúdo é o
seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de caráter
especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas de forma
subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo da Súmula n.
648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania (“A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do
CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da
Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no qual ficou
sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
5
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando segundo a
oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das taxas praticadas
na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao ano, exceto se totalmente
fora do padrão tolerável, anomalia esta detectada na espécie.
De fato, o combatido empréstimo prevê taxa de juros mensal de 3,18%
e anual de 45,595% (fls. 18). Na mesma época novembro de 2013 conforme
informações disponíveis no site do BACEN, as taxas médias de mercado para operações
de crédito pessoal a pessoas físicas para aquisição de veículos eram de 1,62% (mensal) e
21,28% (anual) - Séries 25.471 e 20.7491.
Diante desse cenário, ou seja, pactuação de taxa mensal que atinge
quase o dobro e de taxa anual que ultrapassa o dobro da média de mercado, patente está
a abusividade.
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
6
À colação os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença
de procedência em parte, substituindo a taxa de juros pela
taxa média de mercado para operações similares, afastando
a cobrança de comissão de permanência. Irresignação da
embargada.
Cabimento
em
parte.
Legalidade
da
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano,
desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e
Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano,
conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que
dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07).
Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu'
configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios
pactuadas, posto que superior ao dobro da taxa média de
mercado praticada à época. Mantida a substituição pelas
taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da
mesma natureza. Comissão de permanência que não pode
ser somada a encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do
STJ). Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo
STJ. Adequação da cláusula de comissão de permanência, de
modo que o valor não ultrapasse a soma dos encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos
no
contrato.
Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em
parte” (Apelação n. 1009484-85.2014.8.26.0566, Relator
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
7
11.05.2017);
“CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS As
instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios
livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de juros
remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da
média de mercado para o período - Cláusula abusiva que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV,
e § 1o, CDC) - Taxa dos juros remuneratórios que deve
corresponder à taxa média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for
constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao
aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede
de
liquidação
de
sentença
(...)”
(Apel.
n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Shimura,
Comarca: Limeira, 23a Câmara de Direito Privado, J.
21.10.2015);
“CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIO-DICIDADE MENSAL -
ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS
REPETITIVOS
REsp
973.827
e
Súmula
541
STJ)

Impossibilidade de utilização do método de Gauss- Aplicação
da Tabela Price - Sentença mantida. Recurso não provido.
REVISIONAL DE CONTRATO - Cláusula com previsão de
cobrança de juros acima da taxa média de mercado

Hipótese em que, na verdade, não há comprovação de que
os juros remuneratórios contratados ultrapassa ao DOBRO
da praticada pelo mercado, no mesmo período, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
8
informação do BACEN Abusividade não comprovada
Impossibilidade da redução - Precedente
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apel.
0003283-29.2013.8.26.0114, Rel Des. Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, J. 03.03.2016);
“Contratos Bancários Ação Revisional Parcial Procedência
- Crédito Pessoal Contratação Eletrônica Redução da Taxa
de Juros Contratada à Taxa Média de Mercado, e Exclusão
Do Seguro Prestamista - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (STJ, Súmula 297) que não Ampara Contratação
de Taxa Abusiva e Onerosa e nem Abusividade e
Onerosidade do Seguro
Taxa Média de Mercado e
Divulgada pelo Bacen que é Apurada de Taxas Máximas e
Mínimas, sendo mero Referencial de Mercado, não Impondo
Obrigatoriedade
Abusividade e Onerosidade que se
Caracterizam quando a Taxa Contratada Superar o Dobro da
Taxa Média de Mercado Precedente (STJ, REsp. 977.789-
Rs) - Taxas Contratadas inferiores ao Dobro da Taxa Média
de Mercado - Contratação Mantida - Seguro Prestamista
Adesão Livre - Legalidade Exclusão Da Revisão E Repetição
Ação Revisional Improcedente - Sucumbência Do Autor,
Observada Justiça Gratuita - Sentença Modificada - Recurso
Provido” (Apel n. 0002188-12.2012.8.26.0659, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, J. 04.03.2016).
Importante destacar que, embora os parâmetros de aferição de
abusividade não sejam estanques, o certo é que a instituição financeira ré não trouxe aos
autos comprovação de condições pessoais desfavoráveis do mutuário (por exemplo:
baixo score, histórico de inadimplência etc.) ou circunstâncias estruturais e conjunturais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
9
que justificassem a cobrança de encargos tão superiores à média de mercado.
A requerida se limitou a sustentar a incidência do princípio da liberdade
de pactuar e a definição da taxa de juros a partir de fatores de risco, sem, contudo,
especificar os elementos concretos que embasariam, no caso em apreço, a cobrança de
encargos tão destoados dos usuais.
Infere-se, então, que o banco obteve vantagem exagerada à custa do
consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC), o que autoriza, excepcionalmente, a
intervenção judicial para a recomposição do equilíbrio entre as partes.
Ao contrato, por conseguinte, são aplicadas as taxas médias de mercado
já mencionadas.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como
Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu o
entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame repetitivo,
de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em
contratos
celebrados
posteriormente
àquela
data
(31.03.2000),
desde
que
expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora
p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27.06.2012, publicado no DJe de
24.09.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
10
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”.
Aliás, a constitucionalidade da MP 2.170-36/2001, em reedição daquela
de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem sendo discutida
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1, após voto do então
Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da eficácia do artigo 5o, caput e
parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou, por maioria,
constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita Medida Provisória, vencido o relator,
Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior
a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos juros
comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da mencionada MP n.
1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n. 22.626/33,
conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito do
artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1036 do CPC), em sessão realizada no dia 27.06.2012,
com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti, refletido na Súmula n. 539 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
11
indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado REsp
973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão contratual de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de cláusula expressa
autorizando a capitalização dos juros, não se constituindo tal prática em violação do
dever de informação ao consumidor, pois basta um simples cálculo aritmético para este
perceber a incidência da capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
12
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (TJSP, REsp.
973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Ora, o contrato em testilha foi celebrado em 13.11.2013, isto é, após a
edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 18/21.
Analisando-se as suas cláusulas, observa-se a pactuação de taxa de juros
efetiva anual de 45,595%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo referencial
mensal de 3,18%, legitimando a capitalização.
Tem-se, portanto, que a instituição financeira está autorizada capitalizar
juros, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado no artigo 6o, III, do Código de Defesa
do Consumidor, mediante previsão contratual expressa nesse sentido.
Em outros termos, a irresignação não se sustenta.
DO AFASTAMENTO DA MORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
13
Frise-se que, in casu, reconheceu-se a exorbitância de encargos exigidos
no período de normalidade (taxa de juros remuneratórios), motivo pelo qual eventual
mora do autor resta descaracterizada. Afinal, no que diz respeito à matéria, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (REsp. n. 1.061.530/RS), firmou o
entendimento de que:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período de normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora.
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade
incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplemento
contratual”.
Como consequência lógica, autoriza-se a compensação da importância
paga a maior com parte equivalente de eventual saldo devedor, devendo o indébito ser
apurado em liquidação de sentença.
Os aludidos valores a serem compensados ou restituídos serão
computados de forma simples, atualizados monetariamente desde a data do desembolso e
acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
DA CONCLUSÃO
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença proferida
para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, devendo esta ser
reduzida à média de mercado da época, determinando-se a recontagem do valor
financiado.
Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser
repartidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002376-25.2019.8.26.0438 -Voto no
14
No tocante aos honorários advocatícios, o autor destinará ao
patrono da requerida 10% do valor da causa, respeitada a gratuidade, enquanto a
requerida pagará ao advogado do autor também 10% da citada base de cálculo.
Ante o parcial provimento do presente recurso não são arbitrados
honorários recursais.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica